Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708161-15.2025.8.07.0000 DESPACHO Intimem-se os agravados, pelo correio com AR, para regularizarem sua representação processual, no prazo de 15 dias, ante a renúncia ao mandato conferido (id. 71851822). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator